Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.

I - A fixação do regime inicial de cumprimento de pena leva em consideração o montante da reprimenda, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

II - Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, deveria iniciar o cumprimento da sanção no regime fechado.

III - Mantém-se o regime inicial semiaberto determinado na sentença, em observância ao princípio ne reformatio in pejus.

IV - Recurso conhecido e desprovido.